Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600414-90.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestadas as contas pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas, relativas ao
exercício financeiro de 2022, sem impugnação.
2. A unidade técnica apontou a ausência de documentos obrigatórios, com posterior
saneamento parcial pela agremiação.
3. O parecer conclusivo indicou irregularidades na utilização do Fundo Partidário,
consistentes em: (i) ausência de comprovação de despesas no montante de R$
795,17; (ii) pagamento de juros e/ou multas com recursos do Fundo Partidário, no
valor de R$ 158,01; (iii) ausência de registro no SPCA do saldo remanescente do
exercício anterior, no valor de R$ 267,94.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação das contas com

Num. 44440188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
ressalvas e recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades apontadas
comprometem a regularidade das contas e se há necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os partidos políticos têm o dever de prestar contas anualmente, conforme
previsto no artigo 32 da Lei nº 9.096/1995.
7. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário
implica recolhimento ao Tesouro Nacional.
8. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário afronta o artigo
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ensejando devolução dos valores ao
erário.
9. A ausência de registro no SPCA do saldo remanescente do Fundo Partidário, sem
prejuízo de gastos em espécie, não compromete a regularidade das contas, mas
enseja ressalvas.
10. As irregularidades somam R$ 1.221,12, correspondente a 0,033% dos recursos
do Fundo Partidário recebidos pela agremiação, percentual que autoriza a
aprovação com ressalvas.
11. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal respaldando a aprovação com ressalvas
quando as falhas não comprometem a regularidade do balanço e envolvem
percentual irrisório do total movimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas a

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600414-90.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/07/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600414-90.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual do Paraná, do Partido PP - PROGRESSISTAS, relativo ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO (RESPONSÁVEL)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (RESPONSÁVEL)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440188
31/03/2025
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44440188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.490

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600414-90.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestadas as contas pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas, relativas ao
exercício financeiro de 2022, sem impugnação.
2. A unidade técnica apontou a ausência de documentos obrigatórios, com posterior
saneamento parcial pela agremiação.
3. O parecer conclusivo indicou irregularidades na utilização do Fundo Partidário,
consistentes em: (i) ausência de comprovação de despesas no montante de R$
795,17; (ii) pagamento de juros e/ou multas com recursos do Fundo Partidário, no
valor de R$ 158,01; (iii) ausência de registro no SPCA do saldo remanescente do
exercício anterior, no valor de R$ 267,94.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação das contas com

Num. 44440188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
ressalvas e recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades apontadas
comprometem a regularidade das contas e se há necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os partidos políticos têm o dever de prestar contas anualmente, conforme
previsto no artigo 32 da Lei nº 9.096/1995.
7. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário
implica recolhimento ao Tesouro Nacional.
8. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário afronta o artigo
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ensejando devolução dos valores ao
erário.
9. A ausência de registro no SPCA do saldo remanescente do Fundo Partidário, sem
prejuízo de gastos em espécie, não compromete a regularidade das contas, mas
enseja ressalvas.
10. As irregularidades somam R$ 1.221,12, correspondente a 0,033% dos recursos
do Fundo Partidário recebidos pela agremiação, percentual que autoriza a
aprovação com ressalvas.
11. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal respaldando a aprovação com ressalvas
quando as falhas não comprometem a regularidade do balanço e envolvem
percentual irrisório do total movimentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
953,18 ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "As irregularidades formais e de pequeno impacto
financeiro na prestação de contas de partido político não comprometem a sua
regularidade, ensejando aprovação com ressalvas, sem prejuízo da devolução dos
valores indevidamente utilizados ao Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.096/1995, artigos 32 e 44.
Resolução TSE nº 23.604/2019, artigos 17 e 29.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44440188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060026417, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, 10/11/2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060057712, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, 22/04/2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060012650, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE, 08/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
PROGRESSISTAS, referente ao exercício financeiro de 2022.
A agremiação partidária apresentou tempestivamente as contas (ID 43638200) e, publicado o
edital (ID 43685921), não houve qualquer impugnação (ID 43692295).
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 43801820). Devidamente intimado (ID 43802398), o partido apresentou
manifestação e documentos no ID 43837033 e seguintes.
Apresentado o parecer de diligências (ID 43907374), a agremiação partidária se manifestou no ID
43921639 e seguintes.
O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 44120656. Após, o partido apresentou
manifestação no ID 44205037.
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo
pela aprovação das contas com ressalvas (ID 44218256), apontando as seguintes irregularidades
relativas à utilização do fundo partidário: a) ausência de comprovação de despesas com recursos
do Fundo Partidário, no valor de R$ 795,17; b) pagamento de juros e/ou multas com recursos do
Fundo Partidário, no total de R$ 158,01; e c) ausência de constituição de fundo de caixa e de
declaração de gastos em espécie para o exercício, tendo sido constatado saldo de R$ 267,94 no
final do exercício financeiro de 2021.

Num. 44440188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
Intimado, o prestador apresentou alegações finais no ID 44255144.
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44348697),
asseverando que as inconsistências apontadas não comprometem a regularidade das contas
prestadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação das contas com
ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Ausência de documentos comprobatórios de gastos realizados com recursos do Fundo
Partidário:
O Setor Técnico consignou no parecer de diligências (ID 43907374) que “Não foram localizados /
não foram apresentados documentos vinculados às despesas, (nota fiscal, fatura, guia de
recolhimento), ou não foi identificado o consumidor, em relação a despesas no valor total de R$
14.896,29, referentes ao Fundo Partidário, conta corrente n° 14500-9”.
Em manifestação de ID 43921639, o prestador apresentou documentos, afirmando serem
referentes àqueles vinculados às despesas listadas.
Após análise dos documentos apresentados, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo,
indicando que foram apresentados documentos no valor de R$ 14.401,12, remanescendo a
irregularidade de R$ 795,17 (ID 44218256), a saber:

Num. 44440188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21

Sobre o tema, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe sobre a comprovação das
despesas com Fundo Partidário:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
(...)
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências

Num. 44440188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;

Destarte, na hipótese, não foram apresentados os documentos aptos a comprovar os gastos no
montante de R$ 795,17 ou mesmo demonstrar o estorno dos referidos valores.
As movimentações na conta específica do Fundo Partidário, sem apresentação dos documentos
necessários para atestar sua regularidade, impede a análise da vinculação dessas despesas com
a atividade partidária, conforme determina o artigo 44 da Lei nº 9.096/95.
No entanto, no caso em apreço, a irregularidade representa apenas 0,02% do total de recursos
oriundos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o exercício (R$ 3.625.686,37),
razão pela qual, revela-se suficiente a aposição de ressalva no ponto e, apesar do percentual
módico, a utilização de recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação da sua
vinculação com as atividades partidárias enseja o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOLICITADOS
PELA UNIDADE TÉCNICA. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
RECOLHIMENTO DE VERBA AO TESOURO NACIONAL.
1. Se a não apresentação dos extratos bancários, na forma diligenciada pela
unidade técnica, não impediu a observância da regularidade das contas por esta
Justiça Eleitoral, a falha deve ser objeto de ressalvas.
2. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes
de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
3. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a devida
comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço; b) o total das
irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da movimentação financeira; c) não seja identificada de má-fé do
prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060026417, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,

Num. 44440188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
Publicação: DJE - DJE, 10/11/2022).

b) Pagamento de juros e/ou multas com recursos do Fundo Partidário:
A Seção de Contas Partidárias identificou o pagamento de R$ 158,01 de juros e/ou multas com
recursos do Fundo Partidário, em afronta ao contido no artigo 17 § 2º da Resolução nº
23.604/2019 do TSE:
Intimado acerca da irregularidade, o prestador se manifestou (ID 44205037), afirmando que, após
o trânsito em julgado desta decisão, fará a devolução do valor.
A Resolução nº 23.604/2019 do TSE é clara ao dispor:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
(...)

Num. 44440188 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Não obstante, no presente caso, o pagamento dos referidos encargos com recursos do fundo
partidário não deve ser considerado falha grave, porquanto trata-se de valor ínfimo, que não
compromete a regularidade das contas.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO
NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE
VERBA AO TESOURO NACIONAL.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE
n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos
decorrentes de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação
partidária, ensejando a devolução dos respectivos valores ao Tesouro
Nacional. Precedentes.
2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a devida
comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.
3. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve ser exigido
do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias. Precedentes TSE.
4. Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do percentual
mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em programas de
promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a desaprovação
das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a aplicação de qualquer
sanção ao partido. Precedentes desta Corte.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060057712, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/04/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 44 DA LEI
FEDERAL N. 9.096/1995. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DECORRENTES DE

Num. 44440188 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
ATRASOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do Diretório
Estadual do Partido Progressistas.
2. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e não podem ser utilizados
para o pagamento de encargos decorrentes do inadimplemento de obrigação
da agremiação partidária. Precedentes do TSE.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060012650, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 08/11/2022).

Portanto, considerando que a inconsistência apontada não trouxe prejuízo à regularidade das
contas, uma vez que representa apenas 0,004% dos recursos recebidos do Fundo Partidário (R$
3.625.686,37), suficiente a anotação de ressalva neste tópico. Contudo, tratando-se de
irregularidade com recursos do Fundo Partidário, o montante deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

c) Ausência de constituição de fundo de caixa:
Constou do parecer conclusivo a ausência de constituição de fundo de caixa no exercício
financeiro de 2022 e, embora não tenham sido declarados pagamentos em espécie, constava ao
final do exercício financeiro de 2021 um saldo de R$ 267,94, de recursos do Fundo Partidário,
não declarados no exercício em análise.
Não houve manifestação por parte do prestador acerca da inconsistência.
Da análise dos autos, tem-se que, na verdade, a irregularidade é referente à ausência de registro
no SPCA do saldo remanescente do exercício anterior, no valor de R$ 267,94, e não à ausência

Num. 44440188 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
de constituição de fundo de caixa, mormente porque não há qualquer indicação de realização de
gastos em espécie.
No caso em apreço, a irregularidade representa apenas 0,007% do total de recursos oriundos do
Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o exercício (R$ 3.625.686,37), razão pela
qual, revela-se suficiente a aposição de ressalva no ponto.
Em conclusão, as irregularidades somam R$ 1.221,12, que equivale a 0,033% do total de
recursos do Fundo Partidário, o que permite a aprovação das contas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de R$ 953,18 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO PROGRESSISTAS, referentes ao exercício financeiro de 2022, determinando a
devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 953,18, relativo às despesas realizadas
indevidamente com recursos oriundos do Fundo Partidário, nos termos da fundamentação.
Oficie-se o Diretório Nacional do Partido Progressistas para execução deste julgado.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600414-90.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
PROGRESSISTAS - PARANA - PR - Advogados do(a) REQUERENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - RESPONSÁVEIS: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, PATRICIA
SATHLER JANUARIO ROSSO - Advogados das RESPONSÁVEIS: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose

Num. 44440188 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350779600000043384113
Número do documento: 25033113350779600000043384113
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:21
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025